Tribunal: TJDFT
Processo: 0746294-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA NO PRAZO ASSINALADO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por José Carvalho Lima, em desfavor de decisão monocrática que declarou deserta a apelação e não a conheceu, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal após intimação para comprovação da hipossuficiência econômica ou pagamento das custas recursais no prazo de 05 (cinco) dias, nos autos de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São dois os temas em debate: (i) definir se é possível afastar a deserção da apelação diante da juntada posterior de documentos destinados à comprovação da hipossuficiência econômica; e (ii) estabelecer se a inércia da parte após intimação específica para comprovação dos requisitos da gratuidade de justiça autoriza o não conhecimento do recurso por deserção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Desembargador Relator, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, oportunizou à parte a comprovação da hipossuficiência econômica, ou, caso contrário, o recolhimento do preparo recursal para fins de conhecimento do recurso de apelação por ele interposto.
4. A parte agravante permaneceu inerte no prazo assinalado, deixando de apresentar os documentos exigidos ou de efetuar o preparo recursal, o que configura descumprimento de determinação judicial expressa.
5. A ausência de comprovação tempestiva dos pressupostos para concessão da gratuidade de justiça afasta a presunção relativa prevista no art. 99, §3o, do CPC, quando expressamente exigida pelo relator do recurso a demonstração documental.
6. A juntada posterior de documentos em sede de agravo interno não afasta a preclusão consumativa nem elide a deserção já configurada, porquanto a regularização deveria ocorrer no prazo previamente concedido.
7. A deserção constitui consequência processual do não recolhimento do preparo, sendo inviável o conhecimento do recurso quando não atendidas as condições de admissibilidade, ainda que invocados os princípios do acesso à justiça e da primazia do julgamento de mérito.
8. A decisão monocrática que não conhece da apelação por deserção observa o art. 932, III, do CPC e o regimento interno do tribunal, não havendo ilegalidade ou teratologia a justificar sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inércia da parte em comprovar a hipossuficiência econômica ou recolher o preparo no prazo fixado autoriza o reconhecimento da deserção do recurso.
2. A juntada posterior de documentos em agravo interno não afasta a preclusão nem regulariza a ausência de preparo recursal.
3. A presunção de hipossuficiência do art. 99, §3o, do CPC pode ser afastada quando o órgão julgador determina a comprovação documental e a parte não atende à determinação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 4o, 6o, 98, 99, §3o, 321, parágrafo único, 330, I, 485, I, 932, III e 1.021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2094357.